Tribunal: STJ
Processo: 1029947-05.2020.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007119 - SP(2025/0279893-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO RIBEIRO
ADVOGADOS
: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974
RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026 16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9254d029-e378-40e9-865b-6a3b702b2b56

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007119 - SP(2025/0279893-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO RIBEIRO
ADVOGADOS
: FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974
RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FUNDACAO CESP contra
decisão monocrática da Presidência do STJ por meio da qual foi aplicada a Súmula n.
182 do STJ.
o recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 464):

Apelação cível. Plano de saúde. Entidade de autogestão.
Pedido de disponibilização de tratamento “Fotoferese
Extracorpórea”. Dano moral. Sentença de parcial
procedência. Recurso da ré e do autor.
Impugnação aos benefícios da gratuidade da justiça.
Ausentes documentos e circunstâncias concretas capazes
de afastar a hipossuficiência do autor. Impugnação
rejeitada. Mérito. Plano de saúde administrado sob a
Documento eletrônico VDA54725073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: d840b5bb-68ae-40e6-bed2-2f986bb3a9ba

modalidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Possível a revisão de cláusulas
contratuais sob a ótica do direito civil. Boa-fé objetiva e
função social do contrato (arts. 421 e 422, CC). Negativa
de cobertura. Autor tem diagnóstico de doença grave,
tratada desde 2015. Outros tratamentos já realizados. Piora
do quadro clínico.
As limitações contratuais podem até abranger rede de
atendimento hospitalar, laboratorial e tipo de acomodação,
mas em nenhuma circunstância o tratamento que tenha por
objetivo restabelecer a saúde da contratante. Caracterização
de dano moral. Ilícito que consistiu na indevida recusa, não
se tratando de questão meramente contratual.
Negativa agravou a situação de aflição psicológica e de
angústia no espírito do autor. Doença grave e progressiva.
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Apelação da ré
não provida. Provida apelação do autor.

Nas razões do agravo interno, a agravante repisa as razões de recorrer do
recurso especial e afirma que "a inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7 foi devidamente
rebatida pela Vivest, não havendo que se cogitar, ainda, em eventual incidência da
" (fl. 913).
Súmula 182/STJ
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 918 - 921).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre, quais sejam não cabimento
de REsp por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal e
Note-se
Súmula 7/STJ.
(fls. 892 - 893):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: não
cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de tratado
ou lei federal, ausência de afronta a dispositivo legal,
e ausência de similitude fática.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: não cabimento de R Esp por ofensa a
norma diversa de tratado ou lei federal e Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA54725073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: d840b5bb-68ae-40e6-bed2-2f986bb3a9ba

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...].
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial e não apontam em que momento do recurso de
agravo em recurso especial promoveu-se o combate à
e ao fundamento
Súmula n. 7/STJ
de não cabimento de REsp por ofensa a norma diversa de tratado ou lei federal.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ,
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

Documento eletrônico VDA54725073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: d840b5bb-68ae-40e6-bed2-2f986bb3a9ba

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG,
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:14
Código de Controle do Documento: d840b5bb-68ae-40e6-bed2-2f986bb3a9ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.007.119 / SP
Número Registro: 2025/0279893-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10299470520208260577 1029947052020826057750000 202202208231
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO RIBEIRO
ADVOGADOS : FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974
RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDACAO CESP
ADVOGADO
: FRANCO MAURO RUSSO BRUGIONI - SP173624
AGRAVADO
: FLAVIO ROBERTO RIBEIRO
ADVOGADOS : FÁTIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA - SP151974
RODRIGO GOMES DE CARVALHO - SP281158
TERMO
Documento eletrônico VDA55073955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: 8f6f0ffe-2c5c-4ecf-ac60-e554ff13ba46

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:47:24
Código de Controle do Documento: 8f6f0ffe-2c5c-4ecf-ac60-e554ff13ba46